Tribunal: TJDFT
Processo: 0024134-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024134-93.1998.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: GILMAR DE JESUS DECISÃO Esta Presidência, à ID 13730334, deferiu o processamento do recurso extraordinário interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Relator, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 438, da sistemática da repercussão geral (RE 600.851/DF). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5o, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5o, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 o, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5o, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5o, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8o, item 2, alíneas “b” e “d”) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas “a” e “d”). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 23/2/2021). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 14815268): PROCESSO PENAL. CITAÇÃO FICTA. REVELIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP. SUSPENSÃO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. FALTA DE COMPARECIMENTO ACUSADO. CONFIGURAÇÃO COMBATIDA IMPRESCRITIBILIDADE. POSSIBILIDADE REGULAÇÃO PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PERANTE E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A interpretação conferida ao artigo 366 do CPP, no tocante à suspensão do processo e da prescrição, encontra duas vertentes. A primeira, consolidada pela construção jurisprudencial, especialmente do c. Superior Tribunal de Justiça e respaldada pela doutrina, reside em considerar a natureza dúplice do artigo 366 do CPC e a impossibilidade de cisão; nessa ordem, ao ser suspenso o processo, o mesmo deve ocorrer com o prazo prescricional regulado pela pena em abstrato, diante do silêncio da norma, a qual deve ser interpretada sem colisão com Constituição Federal, ao delimitar os crimes imprescritíveis (art. 5°, incisos XLII e XLVI), tal como se extrai do HC n. 48.728-DF (2005/0167508-0), de relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgamento de 4.12.2006. 2. Ao revés, a interpretação divergente conferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, relatado pelo eminente Ministro Sepúlveda Pertence, segundo a qual a indeterminação do prazo da suspensão pelo preceptivo em referência não constitui, a rigor, hipótese de imprescritibilidade, pois possibilita a retomada do curso da prescrição, condicionando-a apenas a um evento futuro e incerto; ainda, a CF, se limita a excluir os crimes enumerados da incidência material das regras da prescrição, sem proibição da criação de outras hipóteses pela legislação ordinária, em tese. 3. Sendo considerada a linha adotada pela Corte Suprema, ao conceber a suspensão prescrita no artigo 366 do CPP como causa resolutiva condicionada a evento futuro e incerto, precípua ao comparecimento do réu, poder-se-á configurar implicitamente como causa de imprescritibilidade, pois sua ausência renderia ensejo à eternização da persecução penal. 4. O escopo da inovação introduzida pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996, inequivocamente reproduz o anseio de preservação da ampla defesa e do contraditório ao acusado revel. A pretexto de prestigiar princípios constitucionais, a suspensão tal como posta redundaria em inexoráveis prejuízos ao acusado, com imposição de maior gravame, pois a sua ausência romperia com angular regra de estabilização da segurança jurídica concernente à prescrição. Nem sempre configura ânimo do infrator furtar-se à aplicação da lei penal, visto não se permitir aqui olvidar a possibilidade do acusado ignorar a instauração de ação penal contra a sua pessoa, diante do quase inócuo alcance da citação ficta. 5. Em que pese linha de raciocínio dissonante, a interpretação do dispositivo não invalida e nem impede a sua exegese diversamente, tal como procedido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pois preserva igualmente postulados angulares da ampla defesa e do contraditório, ao efetivo controle da atividade estatal persecutória e afasta combatida imprescritibilidade genérica por força de uma situação processual. Efetivamente, não se concebe a suspensão ad eternum do processo, visualizando-se a regulação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional pelo lapso prescritivo máximo previsto para o crime pela pena em abstrato, como aquele que melhor coaduna com a ordem normativa. 6. Força é reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição, sob pena de eternizar a ação penal e configuração da repudiada imprescritibilidade, com a suspensão indefinida no tempo, em vista da possibilidade de inocorrência da condição. 7. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014